Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742284-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA, advogado constituído com OAB/DF no 62.095, em favor de GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA, preso pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, da Lei no 10.826/2006, apontando como autoridades coatoras o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC e a MMa. Juíza de Direito Substituta da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, respectivamente, decretou a prisão preventiva em sede de audiência de custódia e indeferiu o pedido de sua revogação. Segundo relato do impetrante, os policiais da CORD - Coordenação de Repressão às drogas – empreenderam diligências para dar cumprimento ao mandado de prisão condenatório expedido em 31/07/2024 em desfavor do paciente e, ao avistarem em uma distribuidora de bebidas, retardaram o cumprimento do mandado. Nesse sentido, alega que os policiais empreenderam diligências para efetuar o mandado de prisão somente após o paciente ir a três lugares diferentes e por fim ingressar em um veículo de aplicativo. Assim, diz que os policiais o seguiram até a sua residência, ocasião em que arrombaram a porta do apartamento, invadiram o local, efetuaram a prisão e realizaram buscas no imóvel de forma não autorizada. Na oportunidade, foram encontradas porções de drogas, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro em espécie, além de cadernos de anotações contendo contabilidade do tráfico, além de outros itens relacionados ao comércio de drogas. Diante desse cenário, alega o impetrante a impossibilidade de incursão legítima em domicílio alheio sem mandado de busca e apreensão, afirmando que não foram cumpridas as formalidades para o ingresso na residência, pois não havia consentimento prévio e a ação não foi filmada e nem acompanhada por testemunhas do povo, circunstâncias que diz comprovada pelas declarações do motorista de aplicativo. Diz que não havia nenhuma investigação em andamento em desfavor do paciente e que não foram apresentadas justificativas para que a sua prisão não ocorresse nos locais anteriores por onde ele passou, antes de se dirigir até sua residência. Por fim, alega que as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu a sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa, foram exaradas com fundamento na gravidade em abstrato do delito, mas que a medida extrema não resta autorizada, uma vez que os supostos crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, afirma que as decisões não levaram em consideração que o retardamento no cumprimento do mandado de prisão ocorreu em desacordo com o Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade mediante termo de comparecimento a todos os atos e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a comunicação de ocorrência policial (fls. 40/52) e recebimento da denúncia, conforme informa a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Nesse sentido, conforme o depoimento prestado pelo policial Tabajara Arnaud Sampaio Coelho, condutor do flagrante: “Ao serem informados que Gustavo Henrique estava na distribuidora de bebidas lceBlack. situada na quadra 502 de Samambaia, equipes se mobilizaram e conseguiram flagrar Gustavo saindo do local, conduzindo um Jeep Renegade de cor preta e sendo acompanhado por um Fiar Algo de cor branca; Após breve acompanhamento Gustavo deixa o Renegade num lava lato na quadra 425 de Samambaia e segue de carona no Fiar Algo até o Residencial Villa Esplendore, situado na Quadra 411 de Samambaia/DF. Ao entrarem no condomínio, as equipes se posicionaram e deram cumprimento no mandado, pois foi confirmado que Gustavo residiria no apartamento 1001 do referido edifício; Ao entrar para efetuar a prisão, o alvo estava no andar superior da cobertura, onde também foram encontradas porções de drogas sobre a mesa. Diante do flagrante, foi realizada uma busca no local onde foi encontrado uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro em espécie, uma prensa, possivelmente destinada à fabricação de munição além de cadernos de anotações contendo contabilidade do tráfico, balanças e outros itens relacionados ao comércio de drogas” (fls. 47/48). Neste contexto, a apreensão de significativa quantidade de drogas, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro em espécie, uma prensa possivelmente destinada à fabricação de munição, além de cadernos com anotações acerca da contabilidade do tráfico e balança de precisão indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. Por sua vez, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade no flagrante com a apreensão de substância ilícitas e na respectiva prisão do paciente, uma vez que a custódia ocorreu em decorrência de cumprimento de mandado de prisão a cumprir, ocasião em que os policiais encontraram na sua residência porções de drogas, armas e petrechos comumente usados para a traficância. No mesmo sentido, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que: “O flagrante não aparenta ser ilegal, pois havia mandado de prisão a cumprir e os policiais encontraram na residência todo o material ilícito que deu ensejo à situação de flagrante. Não houve, indícios, de pesca probatória (fishing expedition). Pelo contrário, o caso demonstra a ocorrência de possível serendipidade, dada a quantidade de material ilícito e bens utilizados pela traficância, o que supõe o encontro fortuito. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse tocante ainda, ressalto a expressiva quantidade de droga apreendida, sendo mais de 20 quilos, somada a diversidade das substâncias entorpecentes, consistente em maconha, cocaína, LSD, MDMA, conforme laudo de id 207906851. Ademais, os apetrechos apreendidos na oportunidade do flagrante (balança de precisão, sacos, embalagens, papel filme) indicam a mercancia das substâncias entorpecentes. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar”. (fls. 29/33 - grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente foi condenado recentemente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2024 18:02:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora